Tribunal: TJDFT
Processo: 0714899-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714899-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARILIA DE DIRCEU MEIRA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57920731) interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARILIA DE DIRCEU MEIRA ALVES, indeferiu a realização de prova pericial. Contudo, de acordo com a certidão de ID 57920740, observa-se o manejo, em momento anterior, de peça recursal idêntica, AI 0714892-61.2024.8.07.0000, distribuída no dia 12/04/2024, às 17:43. Dessa forma, diante de flagrante litispendência, com a coexistência de mais de um recurso idêntico - com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo objeto -, e visando impedir a existência de julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica, fica prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Por tais fundamentos, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta Corte. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador